Tribunal: TJSP
Processo: 1012033-74.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revisão
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Previdenciário. Pensão por Morte. Direito à Reversão de Quota em Favor de Irmão. Procedência. Remessa Necessária. Não Provimento.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta por Samuel Tuponi Santos contra São Paulo Previdência – SPPrev, visando à reversão da quota-parte da pensão por morte, anteriormente devida ao irmão do autor, e ao pagamento das diferenças, com incidência da EC

Ementa:
Direito Previdenciário. Pensão por Morte. Direito à Reversão de Quota em Favor de Irmão. Procedência. Remessa Necessária. Não Provimento.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta por Samuel Tuponi Santos contra São Paulo Previdência – SPPrev, visando à reversão da quota-parte da pensão por morte, anteriormente devida ao irmão do autor, e ao pagamento das diferenças, com incidência da EC 113/2021 e correção pela Taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reversão da quota-parte da pensão por morte entre irmãos, à luz da legislação vigente e da inconstitucionalidade do dispositivo que restringe tal reversão.
III. Razões de Decidir
3. O direito adquirido do autor à pensão por morte é incontroverso, conforme legislação vigente à época do óbito do instituidor, em consonância com o princípio "tempus regit actum".
4. A inconstitucionalidade do art. 148, § 5o, da LCE 180/78, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP, permite a reversão da quota-parte entre irmãos, em respeito aos princípios da isonomia e unicidade do benefício previdenciário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: 1. A reversão da quota-parte da pensão por morte entre irmãos é permitida, conforme princípios constitucionais. 2. A aplicação da Taxa Selic para atualização de valores devidos é válida (STF, Tema 1419).
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: LCE 180/1978, arts. 147 e 148; LCE 1.012/2007; EC 113/2021; CPC/15, art. 85. TJSP, ADIN 0019071-66.2015.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, Órgão Especial, j. 26.08.2015. AC 1055474-76.2020.8.26.0053, Rel. Paola Lorena, 3a C. D. Público, j. 05.05.2022.